Tribunal: TJMT
Processo: 1044188-80.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044188-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE PADILHA SOARES - CPF: 627.952.281-49 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1044188-80.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ROSIMEIRE PADILHA SOARES

Recorrido(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/10/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE OUTRA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a ocorrência de uma inscrição indevida em seu nome no valor de 504,32 (quinhentos e quatro reais, trinta e dois centavos);

Porém, em consulta ao Boa Vista, este Relator identificou a preexistência de uma restrição em face de TELEFONICA BRASIL de R$ 79,98, incluída em 26/05/2017 e excluída em 30/11/2018.

Já a restrição discutida foi incluída em 03/11/2017.

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

Mesmo que nada tivesse de desfavorável o valor fixado, contrapondo com o valor da negativação não mereceria nenhuma majoração de qualquer sorte, estando mais do que adequado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021